Tribunal: TJDFT
Processo: 0717102-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Medida socioeducativa de internação. Extinção. Saídas teste e sistemáticas.
1 – As saídas testes e sistemáticas dependem do exame subjetivo e pormenorizado das condições pessoais do adolescente, em especial, os resultados do processo ressocializador por ele atingidos, devendo ocorrer de forma gradual.
2 – Embora o adolescente tenha apresentado bom desempenho nos estudos e comportamento satisfatório, não se extingue a medida socioeducativa de internação nem se defere saídas teste e sistemáticas se envolveu-se em ocorrência disciplinar durante o cumprimento da medida de internação, ainda não concluiu curso profissionalizante ministrado na unidade e os atos infracionais cometidos – equiparados ao crime de latrocínio tentado e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – são graves.
3 – Agravo não provido.